Tribunal: TJDFT
Processo: 0732148-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Márcia de Oliveira Uchoa em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado - Claudiomiro Maia dos Santos –, deferira parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar que formulara, determinando que o veículo automotor individualizado fosse gravado apenas com restrição de transferência, por intermédio dos sistemas eletrônicos conveniados (RenaJud), junto ao Departamento Nacional de Trânsito. Segundo o provimento guerreado, afiguram-se verossímeis as alegações formuladas pela agravante acerca da falsa negociação envolvendo terceiro, diante dos documentos exibidos, e, notadamente, das conversas por aplicativo de mensagens, do boletim de ocorrência policial e da divergência de valores entre o que fora pago pelo agravado e o comprovante de transferência exibido pelo terceiro em favor da agravante, sobejando cabível a restrição de transferência sobre o veículo. Pontuara o julgado, outrossim, “que se revela inadequada a apreensão do bem, uma vez que a situação ainda deve ser melhor esclarecida e que o bloqueio de transferência já possui a finalidade de impedir a sua alienação a terceiros[2]”. De sua parte, inconformada com essa solução provisória, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara para determinar a busca e apreensão do veículo automotor individualizado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que, almejando se desfazer do veículo automotor VW/Novo Gol G6 1.0, ano 2012/2013, Placa JEF4410, de sua titularidade, anunciara-o à venda no site eletrônico OLX pelo preço de R$30.000,00 (trinta mil reais). Noticiara que, na data 14.04.2023, fora contatada por um estelionatário que se apresentara como Marcos Antônio dos Santos, que alegara estar intermediando a compra do automóvel em favor do agravado. Informara que concordara com a venda do automóvel pelo preço de R$29.300,00 (vinte e nove mil e trezentos reais). Mencionara que, no dia 14.07.2023, o aludido estelionatário enviara comprovante de transferência para sua conta bancária do valor ajustado. Aduzira que, diante do comprovante exibido, realizara a transferência da titularidade do veículo automotor para o agravado. Esclarecera que, posteriormente, percebera que o valor de R$29.300,00 (vinte e nove mil e trezentos reais) não fora creditado na sua conta bancária, ficando patente que fora vítima de um golpe praticado pelo estelionatário Marcos Antônio dos Santos. Registrara que ligara para o agravado para informar sobre o havido, que, de sua vez, comunicara que havia negociado o veículo diretamente com Marcos Antônio dos Santos, pelo valor de R$12.000,00 (doze mil reais), que fora pago mediante transferência bancária da quantia individualizada para a pessoa por ele indicada, chamada Nayara Luíza Almeida. Destacara que, percebendo que caíra em um golpe engendrado por Marcos Antônio dos Santos, registrara boletim de ocorrência perante a 5a Delegacia de Polícia. Defendera, que, não havendo recebido o preço ajustado em pagamento, a compra e venda do veículo não se concretizara, devendo ser autorizada a busca e apreensão do automotor. Alegara que, mesmo diante desses fatos, a medida cautelar de urgência que postulara fora rejeitada pelo provimento guerreado, que determinara apenas que o veículo automotor individualizado fosse gravado com restrição de transferência, por intermédio dos sistemas eletrônicos conveniados junto ao Departamento Nacional de Trânsito (RenaJud), o que não afigura-se escorreito. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Assinalara que apenas o bloqueio de transferência não assegura o resultado útil da ação, tendo em vista que o agravado, atual possuidor do bem, poderá repassar o veículo a terceiros sem alterar a titularidade perante os registros junto ao órgão de trânsito, continuar a usar o bem, depreciando-o, e, ademais, causar acidentes e multas. Apontara que a dúvida quanto à licitude da negociação havida entre as partes está pendente de dilação probatória e deve ser dirimida no momento oportuno, aduzindo que, no entanto, a fim de assegurar o resultado útil da demanda, justificar-se-ia o deferimento de liminar de busca e apreensão, de natureza eminentemente cautelar, para garantir a entrega do carro ao proprietário do veículo à agravante, preservando-se o bem. Pontificara, outrossim, que não estando o Juízo da ação subjacente convencido dos fatos, deveria determinar a realização de audiência de justificação prévia e, após, apreciar o pedido de tutela de urgência que formulara. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal e, alfim, a confirmação dessa medida, com a cominação da obrigação postulada em desfavor do agravado. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Márcia de Oliveira Uchoa em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado - Claudiomiro Maia dos Santos –, deferira parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar que formulara, determinando que o veículo automotor individualizado fosse gravado apenas com restrição de transferência, por intermédio dos sistemas eletrônicos conveniados (RenaJud), junto ao Departamento Nacional de Trânsito. Segundo o provimento guerreado, afiguram-se verossímeis as alegações formuladas pela agravante acerca da falsa negociação envolvendo terceiro, diante dos documentos exibidos, e, notadamente, das conversas por aplicativo de mensagens, do boletim de ocorrência policial e da divergência de valores entre o que fora pago pelo agravado e o comprovante de transferência exibido pelo terceiro em favor da agravante, sobejando cabível a restrição de transferência sobre o veículo. Pontuara o julgado, outrossim, “que se revela inadequada a apreensão do bem, uma vez que a situação ainda deve ser melhor esclarecida e que o bloqueio de transferência já possui a finalidade de impedir a sua alienação a terceiros[3]”. De sua parte, inconformada com essa solução provisória, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara para determinar a busca e apreensão do veículo automotor individualizado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que seja assegurada, em sede de provimento provisório de natureza cautelar, a busca e apreensão do veículo individualizado, de titularidade da agravante, sob o fundamento de que fora vítima de golpe engendrado por terceiro estelionatário, que não repassara o valor ajustado pela compra e venda do automotor, simulando a transferência dos valores pertinentes ao negócio, vindo o automóvel a ser revendido ao agravado por valor irrisório, repassado na forma indicada pelo protagonista do ilícito. Assim pontuada a matéria, a pretensão reformatória deduzida resplandece provida de sustentação. A tutela provisória de urgência almejada reveste-se de natureza cautelar. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de conteúdo cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo suporte material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliada à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[4] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela provisória demandada, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, vislumbra-se o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado e, demais disso, encontra-se presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão da medida antecipatória pleiteada, ficando patente que o direito que invocara a agravante, nesse momento, encontra-se guarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Segundo alegara a agravante, veiculara anúncio na plataforma eletrônica OLX, colocando à venda o veículo automotor VW/Novo Gol G6 1.0, ano 2012/2013, Placa JEF4410 de sua titularidade, pelo preço de R$30.000,00 (trinta mil reais). Outrossim, em consonância com os prints das mensagens colacionados aos autos da ação subjacente, terceiro que se apresentara como Marcos Antônio dos Santos contatara a agravante, manifestando interesse em intermediar a venda do automóvel em favor do agravado. Noticiara ela que o terceiro estelionatário concordara em adquirir o automóvel pelo valor de R$29.300,00 (vinte e nove mil e trezentos reais), com a condição de que o automotor seria transferido para a titularidade do agravado. Destarte, a agravante informara os dados bancários para que fosse promovida a transferência do valor ajustado em pagamento e o terceiro nomeado encaminhara o comprovante de transferência bancária da quantia individualizada. Confira-se[5]: Diante desse comprovante, a agravante autorizara a transferência da propriedade do veículo em favor do agravado. É o que retrata o abaixo reproduzido[6]: Assinalara a agravante que, contudo, não recebera a importância de R$29.300,00 (vinte e nove mil e trezentos reais), ajustada em pagamento, de modo que o comprovante de transferência bancária exibido pelo terceiro estelionatário não passara de simulação. Confrontado com o fato de que o valor ajustado em pagamento pelo veículo não tinha sido depositado, o agravado, de sua vez, teria afirmado à agravante que negociara o veículo diretamente com Marcos Antônio dos Santos, pelo valor de R$12.000,00 (doze mil reais), que fora pago mediante transferência bancária da quantia individualizada para a pessoa por ele indicada, chamada Nayara Luíza Almeida. Para demonstrar essa alegação, exibira o agravado o comprovante de transferência eletrônica, abaixo reproduzido[7]: Consignados esses fatos, afere-se que, segundo a documentação delineada, afiguram-se verossímeis as alegações formuladas pela agravante no sentido de que fora vítima de fraude praticada por terceiro. Com efeito, a pessoa que se apresentara como Marcos Antônio dos Santos, ludibriando-a, fizera-a acreditar que quitara o valor do preço ajustado em pagamento do veículo, aparentemente engendrando situação que ensejara a alienação do veículo automotor de titularidade da agravante ao agravado, ocasionando-lhe grande prejuízo, pois perdera a posse e a propriedade do automóvel sem que recebesse qualquer contraprestação, conforme induzem os elementos colacionados. Do que ressoa possível se apreender dos elementos coligidos aos autos, o que ocorrera fora espécie de fraude que infelizmente se tornara comum e conhecida nos dias atuais. Consoante a engenharia relatada e o que é possível se apreender nesse momento, tudo conduz à apreensão de que o terceiro Marcos Antônio dos Santos realizara “clonagem” do anúncio original do automóvel anunciado pela agravante postado na plataforma eletrônica OLX, reduzindo o valor do veículo anunciado para tornar atraente a oferta, passando a angariar o interesse de eventuais compradores. O agravado, atraído pelo preço anunciado pelo suposto estelionatário, inferior ao de mercado, contatara-o, manifestando interesse na aquisição do veículo VW Gol. O terceiro Marcos Antônio dos Santos, de sua vez, efetivara contato via aplicativo whatsapp[8] com a agravante e engendrara história segundo a qual estaria negociando um terreno com um amigo e queria quitar parte do preço através do veículo automotor que repassaria por um preço superior ao ajustado por sua venda. O terceiro afirmara à agravante que pagaria pelo automóvel o valor de R$28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) e repassaria ao suposto amigo por um valor superior e, por isso, solicitara que a transferência do bem fosse realizada para o nome do agravado. Segundo o reportado e conforme induzem os elementos, a história criada pelo terceiro fraudador individualizado tivera o intuito de evitar que vendedora e comprador trocassem informações sobre seu contato anterior. E, assim, o agravado adquirira o veículo e repassara o dinheiro da compra para a conta de uma pessoa totalmente estranha ao negócio e às partes envolvidas, que, de conformidade com o boletim de ocorrência policial acima transcrito, se chama Nayara Luíza Almeida. A agravante – proprietária e vendedora do veículo – e o agravado – adquirente do bem –, somente tiveram conhecimento do ato fraudulento quando o dinheiro já havia sido transferido aos protagonistas da fraude, no caso, o terceiro Marcos Antônio dos Santos. Essas circunstâncias induzem, ao menos segundo o apurado até esse momento, a subsistência de negócio viciado, pois originário de simulação, consoante o disposto no artigo 167 do Código Civil, que assim dispõe: “Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. § 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.” Diante desses fatos, afigura-se cabível a busca e apreensão do automotor individualizado como medida cautelar provisória volvida a assegurar a eficácia da tutela almejada e preservação do resultado útil do processo. Consoante pontuado, subsistem veementes indícios de vício afetando o negócio jurídico que envolvera os litigantes, pois plausível a subsistência de fraude na compra e venda de veículo automotor. A agravante e o agravado, segundo se apreende, foram ludibriados pelo terceiro nomeado, restando demonstrado, ainda, que o agravado realizara transferência bancária para conta corrente de pessoa estranha ao negócio. Considerando que a agravante e o agravado foram enredados, de acordo com o que reportado e encontra ressonância nos elementos colacionados, num negócio desprovido de higidez, não subsiste a compra e venda do veículo automotor. O agravado, a seu turno, não pode ficar imune, ao menos junto à agravante, ao havido, pois engendrara negócio por preço desconforme com o praticado no mercado. Consoante assinalado, o ocorrido, na atualidade, se tornara corriqueiro, infelizmente. Trata-se de modalidade que vem sendo aplicada sobretudo em plataformas de comércio digital. Nesses casos, o anúncio original e verdadeiro é clonado pelo fraudador, normalmente com preço inferior, que insere seus próprios dados de contato. Assim, o comprador interessado entra em contato com o estelionatário, que passa a agir como intermediador da negociação. A cada uma das partes envolvidas no negócio, o sujeito afirma que o outro tem uma dívida com ele, induzindo à realização do negócio. Essa a mecânica do que tem sido noticiado e, ressalve-se, encontra paralelo no relatado pela agravante, nos elementos colacionados e no registro policial levado a efeito. A agravante fora induzida a realizar a transferência da propriedade do veículo ao agravado por estar convicta de que recebera o valor correspondente à transação, já que lhe fora enviado o comprovante adulterado como forma de comprovação de transferências bancárias para a sua conta bancária, o que não acontecera, de acordo com o que se pode antever. O agravado, de sua vez, que supostamente adquirira o veículo por valor substancialmente inferior ao de mercado, efetuara o pagamento deste montante a conta lhe indicada pelo terceiro fraudador, não havendo se acautelado, portanto, de certificar que estava realizando o pagamento ao verdadeiro proprietário do veículo, no caso, à ora agravante ou a quem a represente. Não sobeja possível olvidar, outrossim, que o agravado reconhecera que pagara pelo veículo valor substancialmente inferior ao de mercado, circunstância que não poderia ter sido simplesmente desprezada. Sob essa realidade, em sede de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que a agravante está sendo privada do veículo automotor de sua titularidade em decorrência de negócio que, em sede de delibação preambular, não se reveste de contornos de legitimidade. Nesse contexto, deve ser autorizada a busca e apreensão do veículo, tendo em vista que a circulação do automóvel poderá resultar em ineficácia da tutela pretendida. Deve ser ressalvado, inclusive, que não há risco de dano reverso afetando o agravado, pois que a prestação postulada é reversível e sua não concessão poderá inviabilizar a consumação do pedido, acaso acolhido. Ora, a medida originalmente deferida não obsta que o automóvel envolvido no negócio cuja desconstituição é almejada continue em uso, ensejando-lhe depreciação gradual. A forma de mitigar essa inferência é a paralisação de circulação do automotor, em caráter cautelar, ressalve-se. Assim, efetivada a busca e apreensão, o veículo deverá ficar paralisado até a resolução da pretensão, devendo o Oficial de Justiça que consumar a medida realizar registro fotográfico do odômetro do automóvel ao ser depositado sob a guarda da agravante, como forma de garantir essa determinação. A circulação do automóvel, assim, implicará à agravante sanção pecuniária. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso não realizada a busca e apreensão do veículo individualizado. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal e das teses defensivas, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista a iminência de que o veículo experimente depreciação ou que seja transferido a terceiros. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo ativo vindicado, a fim de que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Esteado nos argumentos alinhados e esteado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro a tutela provisória de urgência de natureza cautelar reclamada, determinando a busca e apreensão do veículo automotor VW/NOVO GOL 1.0, ano fabricação 2012, ano modelo 2013, Placa JEF4410, Renavam 00502615923, Chassi 9BWAA05U2DP151275, com a ressalva de que o veículo, se localizado, deverá ser depositado em mãos da agravante, que se obrigará a mantê-lo fora de circulação até ulterior determinação, devendo o oficial de justiça que cumprir o mandado providenciar o registro fotográfico do hodômetro do automotor e certificar a quilometragem apurada no momento da entrega do bem à guarda do recorrente. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 166457734 - Pág. 1/2 (fls. 50/51) – ação principal. [2] - ID Num. 166457734 - Pág. 2 (fl. 51) – ação principal. [3] - ID Num. 166457734 - Pág. 2 (fl. 51) – ação principal. [4] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [5] - ID Num. 166260874 - Pág. 1 (fl. 33) – ação principal. [6] - ID Num. 166260889 - Pág. 1 (fl. 47) – ação principal. [7] - ID Num. 166260887 - Pág. 1 (fl. 46) – ação principal. [8] - ID Num. 166260883 - Pág. 4 (fl. 44) – ação principal.